Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REJEIÇÃO. ACÓRDAO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel por caracterização como bem de família, ao fundamento de suficiência das provas apresentadas pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da suficiência e abrangência das provas da condição de bem de família; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.
4. O acórdão examinou expressamente o conjunto probatório, incluindo certidões imobiliárias, comprovantes de residência e declaração de imposto de renda, concluindo pela caracterização do bem de família.
5. Não há omissão quando o julgado enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que sem menção a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.
6. A insurgência do embargante revela inconformismo com a valoração das provas, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.
7. A reiteração de argumentos já analisados evidencia caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa de forma suficiente o conjunto probatório e fundamenta a decisão. 3. A utilização dos embargos com finalidade infringente configura caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa.